Tribunal: STF
Processo: Rcl 73896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA VINCULANTE. RE Nº 767.332-RG/MG. TEMA RG Nº 693. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMÓVEIS VAGOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela entidade religiosa Mitra Arquidiocesana de Londrina em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 35659-07.2023.8.16.0014, pelo qual, dando provimento a recurso de apelação interposto pelo Município de Londrina/PR, afastou-se a imunidade tributária reconhecida pelo Juízo de piso, mantendo-se a higidez de lançamentos tributários (IPTU) incidentes sobre bens imóveis de sua propriedade, descumprindo o enunciado de Súmula Vinculante nº 52 e o entendimento firmado no julgamento do RE nº 767.332/MG (Tema nº 693 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A recorrente narra que “o r. Acórdão recorrido deu interpretação contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado do E. STF ao afastar a imunidade referente ao IPTU, sob o único argumento de que o imóvel se encontra vago, e, por esse motivo não estaria cumprindo com os requisitos do art. 150, VI inciso b e §4º da Constituição Federal, o que afastaria assim a presunção relativa que milita em favor da Entidade Religiosa Reclamante” (e-doc. 1, p. 6).



    3. Alega que “o STF julgou em sede de Repercussão Geral o Tema 693 que trata da Incidência do IPTU sobre lotes vagos de propriedade de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, cuja decisão teve efeito e aplicação nacional, estendendo-se a todos as instituições, inclusive as Religiosas. No mesmo viés, foi editada a Súmula 52 do E. STF que estende a imunidade tributária até mesmo para imóveis alugados a terceiros” (e-doc. 1, p. 7).



    4. Aponta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é unânime ao declarar a imunidade de imóveis vagos pertencentes à entidades religiosas. Cita recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl nº 72.009/PR.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo principal até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, pede a cassação do ato reclamado, a fim de assegurar o preceito constante no ementário nº 693 do rol de Repercussão Geral do STF e no enunciado nº 52 da Súmula Vinculante.



     6. Na Petição STF nº 3.555/2025, a reclamante informa que, após o julgamento do ARE nº 1.523.670/PR, a Fazenda Pública Municipal requereu o prosseguimento da Execução Fiscal e o bloqueio das contas bancárias da reclamante para quitar a dívida executada. 



    7. Aponta que, “na conta bancária em que houve o bloqueio de R$ 108.389,74 (cento e oito mil reais, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a conta bancária da Entidade foi zerada, o que inviabiliza o cumprimento de atividades cotidianas, considerando que a conta pertence a uma Paróquia da Igreja Católica” (e-doc. 13, p. 3).



    8. Assim, reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência.



    É o relatório. 



    Decido.



     9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



     11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    13. Inicialmente, verifica-se estarem preenchidos os requisitos para o ajuizamento da presente reclamação, tendo em vista que o acórdão pelo qual se deu provimento ao apelo do Município foi impugnado por recurso extraordinário inadmitido, cujo agravo teve o seguimento negado pela Presidência do STF, por ausência de preliminar de repercussão geral em decisão transitada em julgado em 29/11/2024 (e-doc. 6), enquanto a presente reclamação foi formalizada em 19/11/2024, data anterior ao trânsito em julgado da ação de origem (e-doc. 12).



    14. No caso sob análise, entre as alegações da reclamante consta a violação ao enunciado nº 52 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”



     



    15. Alega-se ter havido, também, violação ao que decidido por esta Suprema Corte em 31/10/2013, no julgamento do RE nº 767.332-RG/MG – Tema nº 693 do repertório da Repercussão Geral –, cuja ementa tem o seguinte teor: 



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” 



    16. A par do julgado paradigma, a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, da Constituição da República, inclusive aos imóveis vagos pertencentes às entidades listadas nas alíneas “b” e “c” daquele inciso, tem sido repetidamente reconhecida por esta Corte, conforme se ilustra nos seguintes precedentes: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade tributária. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, ‘c’ e § 4º, da Constituição. Entidade de assistência social. IPTU. Lote vago. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 357.175-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/10/2007, p. 14/11/2007; grifos nossos).



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 800.395-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 14/11/2014; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. UTILIZAÇÃO DO BEM EM CONFORMIDADE COM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE QUE O ESTADO DEMONSTRE EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Como o Tribunal de origem entendeu estar comprovado nos autos que os veículos da agravada estão relacionados com suas finalidades essenciais, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição deve prevalecer até que o Estado demonstre a eventual tredestinação dos bens. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.096.439-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



     



    “EMENTA: Agravo interno no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade. Art. 150, VI, a, e parágrafo segundo, da CF. Autarquia. Presunção de destinação do patrimônio, da renda e dos serviços às finalidades essenciais das entidades imunes. Dever do Fisco de provar eventual desvio de finalidade. Imóvel vago ou sem edificação. Possibilidade de abrangência da imunidade. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.253.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020).



     



    17. Nesse mesmo sentido, cito decisões monocráticas de Ministros desta Corte proferidas nos seguintes processos: Rcl nº 28.012/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2017, p. 28/08/2017), ARE nº 1.037.290/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2017, p. 04/05/2017 — decorrente agravo regimental não provido), ARE nº 1.339.033/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, decisões j. 23/08/2021, p. 24/08/2021) e ARE nº 1.325.106/SP (Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/06/2021, p. 17/06/2021). 



    18. No acórdão reclamado, porém, houve distanciamento desse entendimento, pois se considerou que o imóvel em questão, por estar vago, estaria desvinculado das atividades essenciais da entidade religiosa, limitando-se, pois, a abrangência dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 150, inc. VI, e § 4º, da Constituição, no julgamento em referência. Confira-se o teor da ementa objeto da reclamação (e-doc. 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO ACOLHIDA. APELO DO EXEQUENTE. IMÓVEL SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O TERRENO É UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. TERRENO COMPROVADAMENTE SEM QUALQUER TIPO DE USO OU EDIFICAÇÃO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 150, §4º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA COM ALTERAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    19. Percebe-se que na decisão reclamada, a exemplo da administração municipal, valorou-se negativamente a circunstância de o terreno estar sem edificação há vários anos. 



    20. É patente o desafio à autoridade da decisão desta Corte, visto que em nenhum momento a ociosidade temporária de imóveis pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes, nos quais, bem ao contrário, não se estabelece qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação. 



    21. A ausência de condicionantes é reforçada pela doutrina de Thiago Vieira e Jean Regina, os quais, em singular obra sobre o tema, trazem a seguinte lição: 



    “(...) Sempre que uma organização religiosa estiver presente no critério pessoal de uma regra-matriz de imposto e, se essa regra-matriz tiver como hipótese patrimônio, renda ou serviço relacionado ao fenômeno religioso que é a atividade essencial de toda e qualquer organização religiosa, estamos diante da imunidade tributária religiosa (art. 150, VI, “b”, § 4º da CRFB/1988); logo, a imunidade tributária religiosa não está relacionada, apenas e tão somente, ao prédio em que ocorre o culto religioso, como muitas vezes tenta fazer crer o Fisco. Nos termos constitucionais e do Código Tributário Nacional (art. 9º, IV, “b” e “c” c/c art. 14 e incisos do CTN), não existe nenhuma regra que possa condicionar o Fisco de conceder a imunidade tributária religiosa. A incidência da imunidade tributária religiosa não depende de nenhuma regra condicionante posterior ou de manutenção, bastando que o sujeito passivo da relação tributária seja uma organização religiosa devidamente estabelecida e que o fato gerador esteja vinculado à atividade essencial da igreja e do fenômeno religioso em si. 



    (...) 



    (...) Assim sendo, concluímos que toda cobrança de impostos de qualquer organização religiosa no que concerne à sua atividade essencial, bem como a criação de qualquer condicionante para a obtenção da imunidade, é uma afronta à Constituição Brasileira e ao Código Tributário Nacional, além de uma violação clara de princípios constitucionais, como da liberdade religiosa e do Estado Laico. (...).” 



    (VIEIRA, Thiago Rafael e REGINA, Jean Marques. Direito Religioso: questões práticas e teóricas. São Paulo: Vida Nova, 2020, p. 447-448). 



    22. No que se refere à possibilidade de extensão às entidades religiosas, dos entendimentos firmados nos paradigmas tidos por violados, firmados no âmbito da imunidade conferida às entidades assistenciais, confira-se decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em situação análoga à que ora se analisa:



    “(...) 8. Embora a Súmula Vinculante n. 52 disponha sobre a imunidade tributária prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, este Supremo Tribunal, ao julgar o tema 336 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “as entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários”. Esta a ementa do julgado: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Impostos sobre a importação. Imunidade tributária. Entidades religiosas que prestam assistência social. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida a fim de definir (i) se a filantropia exercida à luz de preceitos religiosos desnatura a natureza assistencial da entidade, para fins de fruição da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição; e (ii) se a imunidade abrange o II e o IPI incidentes sobre as importações de bens destinados às finalidades essenciais das entidades de assistência social. 2. A assistência social na Constituição de 1988. O art. 203 estabelece que a assistência social será prestada ‘a quem dela necessitar’. Trata-se, portanto, de atividade estatal de cunho universal. Nesse âmbito, entidades privadas se aliam ao Poder Público para atingir a maior quantidade possível de beneficiários. Porém, a universalidade esperada das instituições privadas de assistência social não é a mesma que se exige do Estado. Basta que dirijam as suas ações indistintamente à coletividade por elas alcançada, em especial às pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, sem viés discriminatório. 3. Entidades religiosas e assistência social. Diversas organizações religiosas oferecem assistência a um público verdadeiramente carente, que, muitas vezes, instala-se em localidades remotas, esquecidas pelo Poder Público e não alcançadas por outras entidades privadas. Assim sendo, desde que não haja discriminação entre os assistidos ou coação para que passem a aderir aos preceitos religiosos em troca de terem suas necessidades atendidas, essas instituições se enquadram no art. 203 da Constituição. 4. O alcance da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. A imunidade das entidades listadas no art. 150, VI, c, da CF/1988, abrange não só os impostos diretamente incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, mas também aqueles incidentes sobre a importação de bens a serem utilizados para a consecução dos seus objetivos estatutários. Além disso, protege a renda e o patrimônio não necessariamente afetos às ações assistenciais, desde que os valores oriundos da sua exploração sejam revertidos para as suas atividades essenciais. Precedentes desta Corte. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a imunidade tributária da recorrente quanto ao II e ao IPI sobre as operações de importação tratadas nos presentes autos. 6. Proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários” (RE 630790, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Nesse sentido, prevalece a interpretação de que a imunidade tributária enunciada na Súmula Vinculante n. 52 não se restringe às entidades previstas na al. c do inc. IV do art. 150 da Constituição da República, mas também abrange aquelas elencadas na al. b do mesmo inciso (templos de qualquer culto), incluindo os imóveis alugados ou vagos, como é o caso dos autos. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800395 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 14.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II – Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III – Agravo regimental improvido” (ARE 694453 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem, ao assentar que a reclamante não faz jus à imunidade tributária pois, “a partir das imagens extraídas do Google Maps, é possível observar que o terreno está vazio, sem qualquer uso ou edificação até fevereiro de 2023, data da última foto atualizada no site de busca” (e-doc. 5).



    Como anotado, por exemplo, pelo Ministro André Mendonça, ao julgar procedente a Reclamação n. 52.478, “em nenhum momento a ociosidade temporária de imóveis pertencentes a tais entidades foi objeto de quantificação/limitação pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgado paradigma, quer nos demais precedentes que, bem ao contrário, não estabeleceram qualquer limitador temporal para a fruição da imunidade, inclusive, atribuindo ao Fisco o ônus probatório acerca de eventual tredestinação” (DJe 11.6.2022). 9. 



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal.”



    (Rcl nº 72.009/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/09/2024 e p. 01/10/2024; grifos nossos).



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, no processo nº 0035659-07.2023.8.16.0014, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que foi decidido por esta Suprema Corte, considerada a fundamentação desta decisão. 



    Comunique-se ao Juízo reclamado e à 1ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina, nos autos da Execução Fiscal nº 0041494-73.2023.8.16.0014. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator